Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Aplicada a pena no quantum superior a 4 anos e presente a agravante da reincidência, e análise desfavorável de três circunstâncias judiciais, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.